Tribunal: TJDFT
Processo: 0705738-93.2023.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705738-93.2023.8.07.0019 RECORRENTE: DIANA DE ARAUJO MOREIRA RECORRIDO: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. TEMA 1069/STJ. CARÁTER REPARADOR DAS CIRURGIAS. NÃO COMPROVAÇÃO. LICITUDE DA NEGATIVA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao concluir o Tema 1069, definiu as seguintes teses jurídicas: “(i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador”. 2. Na hipótese, e quanto ao ponto controvertido dos autos (caráter reparador ou estético dos procedimentos solicitados) e que demandava dilação probatória, a parte autora não requereu a produção de prova pericial para demonstrar a natureza reparadora dos procedimentos cirúrgicos indicados por seu médico assistente. E disto decorre a conclusão de que, já que não teve em seu favor a inversão do ônus da prova, já que não se desincumbiu do ônus que lhe competia (qual seja, a prova do fato constitutivo de seu direito), deve ser provido o recurso do plano de saúde para o fim de definir a improcedência dos pedidos (autorização e custeio de cirurgia plástica e pagamento de indenização por danos morais). 3. Recursos conhecidos. Recurso do plano de saúde provido. Recurso da autora prejudicado. A recorrente alega negativa de vigência aos artigos 10 da Lei no 9.656/98, e 10 da Lei 14.454/2022, asseverando que faz jus a custeio de cirurgias reparadoras após ter realizado cirurgia bariátrica em razão de tratamento de obesidade mórbida. Sustenta, ainda, ter direito ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da negativa indevida do plano de saúde. Aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ e inobservância à tese firmada no tema 1069 da Corte Superior. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as intimações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado IGOR MACÊDO FACÓ, OAB/CE 16.470 e OAB/PE 52.348. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 10 da Lei no 9.656/98, e 10 da Lei 14.454/2022, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano nesse aspecto. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A autora não se desincumbiu de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, do que decorre a necessária conclusão relativa a licitude das negativas de autorização pela ré, o que afasta a possibilidade de reconhecimento de dano extrapatrimonial indenizável”. (ID 65647264). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado IGOR MACÊDO FACÓ, OAB/CE 16.470 e OAB/PE 52.348. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004/017